Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. DANOS MORAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o ponto ou questão sobre o qual devia haver pronunciamento de ofício ou a requerimento. 2.1. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de supressão da omissão apontada.
3. Embargos conhecidos e parcialmente providos.